Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO. DECISÃO INTEGRATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça.
2. Reconhecido o direito ao benefício, os efeitos da gratuidade de justiça são prospectivos, não podem retroagir para alcançar as custas e demais despesas processuais devidas.
3. De acordo com o CPC, art. 1.022, os embargos de declaração se destinam a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como integrar o julgado quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou Tribunal.
4. A gratuidade de justiça deferida em sede de embargos de declaração opostos com o intuito de suprir omissão em relação a condenação em honorários advocatícios não retroage para alcançar a verba sucumbencial, uma vez que a referida condenação deveria ter sido determinada em momento anterior ao requerimento do benefício.
5. Recurso conhecido e provido.